Tribunal: STF
Processo: Rcl 59055
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-07
Data de publicação: 2023-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ADC Nº 58/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROCEDÊNCIA, EM PARTE. 
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, formalizada por Eduardo de Assis Moura, em face de acórdão proferido pela Décima Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo nº 1001539-03.2016.5.02.0467.
 
 2.	O reclamante narra que, na origem, trata-se de ação de indenização por acidente de trabalho, com condenação do ora beneficiário, Volkswagem do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda., no pagamento de indenização referente ao art. 950 do Código Civil (pensão mensal vitalícia), com conversão das parcelas vincendas, que foram trazidas para valor presente.
 
 3.	Informa que, por meio do acordão reclamado, em julgamento de embargos de declaração, o Tribunal Regional decidiu como termo inicial da SELIC a citação, sobre a indenização em parcela única.
 
 4.	Sustenta que o Tribunal reclamado ignorou o que decidido por esta Suprema Corte, nos embargos de declaração da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 58/DF, por meio da qual fixado como marco inicial da incidência da SELIC o “ajuizamento da ação”.
 
 5.	Requer a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, reformar o acórdão do agravo de petição e determinar o retorno ao juízo de origem, com vistas a retificação dos cálculos, considerando o marco inicial para aplicação da SELIC, nos termos do que decidido por esta Corte na ADC nº 58/DF.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do RISTF.
 
 8.	Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 9.	Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento .
 
 10.	No caso em tela, a alegação é de que o Juízo reclamado deixou de observar decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, visto que não adequou a decisão, no que se refere aos critérios de evolução de dívida trabalhista, ao que assentado na ADC nº 58/DF.
 
 11.	Confira-se a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 58/DF, cuja ementa tem o seguinte teor:
  
“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).7.Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.”
(ADC nº 58/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/12/2020, p. 07/04/2021; grifos nossos).
 
 12.	Nesses termos, foi decidido que, com relação à fase judicial, o índice a ser aplicado seria a taxa referencial do Sistema Especial de liquidação e Custódia – SELIC.
 
 13.	No julgamento dos embargos de declaração posteriormente opostos, esta Corte Suprema saneou erro material no que diz respeito à incidência da Taxa SELIC, determinando-se sua aplicação a partir do ajuizamento da ação e não apenas a partir citação – sem, contudo, conferir efeitos infringentes ao julgado.
 
 14.	Diante da decisão transcrita acima, dotada de efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário, cumpre promover o enquadramento do caso concreto a um dos cenários estabelecidos no acórdão paradigma, a fim de verificar se houve ou não descumprimento do que decidido pelo Plenário desta Corte.
 
 15.	Com efeito, a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região não está em conformidade com o que decidido por este Supremo Tribunal Federal, em sua integralidade. Apesar de determinada a aplicação da SELIC como fator de atualização de créditos trabalhistas na fase judicial, estabeleceu como marco inicial da incidência a data de citação. Confira-se trecho da decisão reclamada (e-doc. 16):
 
“(...) No caso, não houve omissão. 
A decisão embargada é clara ao afirmar sobre a "eficácia imediata e efeitos erga omnes que decorre da decisão" proferida pelo E. STF, asseverando que, durante o conhecimento, embora mencionada a aplicação de juros de 1%, não houve reconhecimento expresso a respeito do índice de correção monetária.
Assim, manteve a sentença que fixou o IPCA-E na fase pre-judicial com juros de 1% e a SELIC, a partir da citação, já computando os juros, entendendo impossível, nesse segundo período, a aplicação de juros de 1% cumulado com a SELIC, sob pena de anatocismo. Consequentemente, afastou de forma expressa o reconhecimento das alegações quanto à existência de erro de cálculo feitas pelo embargante. 
Incontroversa, portanto, a existência de julgamento sem omissões e sem violação a dispositivos legais, no que tange ao termo inicial da taxa SELIC, ainda que contrário à pretensão do embargante.
E, considerando-se que a função dos embargos de declaração é específica e sua essência não logra ultrapassar os firmes limites legais, reputo não admissíveis os embargos para efeitos de mero prequestionamento ou na tentativa de simplesmente reiterar tese defendida pela parte. 
Rejeito-os. (...)”.
(grifos nossos).
 
 16.	Como se infere da decisão transcrita, não foi observado o precedente vinculante no que tange ao marco inicial da aplicação da taxa SELIC na fase judicial, que deve incidir a partir do ajuizamento da ação.
 
 17.	Desse modo, entendo que a decisão reclamada, ao fixar a data da citação como marco inicial da incidência da taxa estabelecida para atualização monetária na fase judicial, ofendeu ao decidido no julgamento da ADC nº 58/DF. Nesse sentido:
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADC 58 e ADC 59. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO CORRETA DOS PARÂMETROS ALI DETERMINADOS. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
1. A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES) definiu que em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E (…). Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 
2. O ato reclamado determinou que, para a atualização dos créditos decorrentes da condenação judicial, devem ser aplicados o IPCA-E na fase pré- judicial, acrescidos os juros legais, na forma do art. 39, caput, da Lei 8.177/91, e, a partir do ajuizamento da ação, a taxa Selic (juros e correção monetária). Conclui-se, portanto, que se encontra em harmonia com os precedentes desta CORTE. 
3. Nessas circunstâncias, em que o órgão jurisdicional reclamado seguiu os parâmetros indicados no julgamento da referida ação declaratória de constitucionalidade, quanto aos consectários legais aplicáveis à espécie, é inviável a presente reclamação.
4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 52.842-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 16/05/2022, p. 19/05/2022; grifos nossos).
 
 18.	Ante o exposto, julgo procedente, em parte, a presente reclamação, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada proferida pela autoridade reclamada, e determinar que outra seja proferida com observância do marco inicial do ajuizamento na fase judicial, em conformidade com o que decidido por este STF na ADC nº 58/DF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 7 de maio de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator